Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-09.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1002382-09.2018.8.11.0010
1o Recorrente: EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
2o Recorrente: LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
Recorridos: OS MESMOS
Vistos.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (id 47261982) e LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (id 47389453) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 35979490):
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao consumidor, porque hipossuficiente, ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir a sua defesa. (Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 967.020/MG, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/8/2018). Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto cabe ao magistrado a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. (Precedentes STJ: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017). Conforme a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais dos Estados a inexecução do contrato de compra e venda, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, na data acordada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora. Reduzida a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento para patamar razoável, condizente com a realidade fática do caso concreto.” (TJMT, RAC 1002382-09.2018.8.11.0010, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 36670994 foram desprovidos, conforme id 40847992.
Novos aclaratórios foram apresentados no id 42047490, sendo parcialmente acolhidos no id 44210474, conforme acórdão id 44210474:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. – VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE. Reconhecido erro material e omissão no acordão embargado é de serem sanados os vícios e alterado o decisum recorrido. No caso, reconhecida a omissão para fixar a multa diária até o valor limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para que não ocorra desproporcionalidade com a obrigação principal.
O 1o Recorrente (EDNEI FERREIRA DOS SANTOS) sustenta que o acórdão afrontou o disposto no artigo 537, § 1o do CPC, uma vez que a multa vencida não poderia ser limitada, ressaltando que o mencionado dispositivo legal somente permite a modificação das astreintes ainda não vencidas.
Já a 2a Recorrente (LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA) apresentou seu recurso especial com pedido de efeito suspensivo, asseverando que o acórdão teria violado os artigos 10, 355, inciso I, 357 e 437, § 1o, todos do CPC, além de apontar a existência de dissídio jurisprudencial.
Afirma que a sentença de Primeiro Grau é nula ao julgar antecipadamente a lide, sem realizar o saneamento do feito ou possibilitar a produção de provas.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Assim, revelando o cabimento do recurso, pede seja o expediente recursal em foco recebido e admitido, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, com as anexas e integrantes RAZÕES DA RECORRENTE, a fim de que tramite o recurso no procedimento de estilo, com ulterior remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Por tudo o quanto exposto, REQUER seja conhecido e provido o Recurso Especial ora aviado, com a atribuição do efeito suspensivo, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, e declarada a NULIDADE da r. sentença de primeira instância e ordenada a remessa dos autos para o d. Juízo a quo, para novo e adequado julgamento.”
Recursos tempestivos e preparados, conforme certidões id 47315956, 47350040, 47552466 e 47600956.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Insta salientar que o simples requerimento para recebimento do recurso com atribuição do efeito suspensivo, sem a devida fundamentação quanto a probabilidade do direito e o perigo da demora não é apto para concessão do aludido efeito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Note-se que existem dois recursos especiais interpostos nos autos, devendo ambas as partes serem intimadas para apresentarem contrarrazões, sendo que, ante a inexistência de pedido de efeito suspensivo no REsp id 4261982, este não teve nenhuma análise realizada neste momento.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi